Tribunal: CARF
Processo: 23034.042898/2006-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.042898/2006-03
Recurso
Voluntário
Resolução no
2301-000.992 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
8 de março de 2023
Assunto
FNDE
Recorrente
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO
DO ESTADO DE SAO PAULO - CDHU
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a autoridade preparadora esclareça, com base nos documentos
autuados e nas alegações da recorrente, se as relações de alunos indenizados – RAI apresentadas
pelo contribuinte, ainda que por email, correspondem aos valores da contribuições em cobrança e
se atendem às normas do FNDE.

(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle e Joao Mauricio Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de Notificação para Recolhimento de Débito – NRD no 689/2006, de
18/12/2006, (Debcad no 49.904.5289), emitida pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação – FNDE do Ministério da Educação, abrangendo o período de 11/1996, 02/1998 a
06/1998, 07/2000 a 12/2000, 07/2001 a 12/2001 e 01/2002 a 11/2002.
A Informação no 1.367/2006 – SETAD de 19/12/2006 expõe que:

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 23034.042898/2006-03
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-000.992 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.042898/2006-03

=> se trata de apuração especial das deduções de valores devidos a contribuição
social do Salário Educação, tributo previsto no art. 212, § 5o da Constituição Federal,
regulamentado pelas Leis no 9.424/96, 9.766/98 e 10.832/03 e pelos Decretos n.os 3.142/99 e
4.943/03, referentes ao benefício instituído pelo Sistema de Manutenção do Ensino Fundamental
– SME, programa pelo qual a empresa propiciava o ensino fundamental a seus empregados e a
dependentes desses, no exercício de direito adquirido anteriormente à Emenda Constitucional n.o
14/96;
=> o exame em questão visou identificar as deduções realizadas indevidamente,
na modalidade “indenização de dependentes”, baseando-se nas informações constantes no
Sistema de Gestão da Arrecadação – SIGA desta Autarquia;
=> o critério do levantamento consistiu em verificar, a partir do 2o semestre de
1996, conforme o Demonstrativo de Divergência por Estabelecimento, em anexo, se o valor
deduzido é equivalente ao número de alunos informado pela empresa na Relação de Alunos
Indenizados – RAI;
=> o número de vagas referenciado no Demonstrativo de Divergências por
Estabelecimento reflete a quantidade de alunos beneficiários por mês, sendo que o valor per
capita do benefício é de R$ 21,00 por aluno/mês;
=> o cálculo foi realizado da seguinte forma: Va = Dr – (Id x Vp), onde: (Va) =
Valor apurado, (Dr) = Deduções realizadas no mês, (Id) = Indicação de Dependentes no cadastro
do FNDE, e (Vp) = Valor per capita de R$ 21,00 aluno/mês;
=> observados os critérios expostos, considerando que foram apuradas deduções
indevidas na contribuição social do Salário Educação, sugere-se a emissão de Notificação para
Recolhimento de Débito – NRD, de acordo com o Demonstrativo de Divergência por
Estabelecimento e com os Quadros de Lançamento e de Atualização de Débitos, em anexo.
Constam do processo os anexos “Demonstrativo de Divergência por
Estabelecimento – Comparativo entre Deduções Realizadas e Informações dos Alunos
Beneficiados na Posição NOTIFICAÇÃO”, “Quadro de Lançamento de Débitos”, contendo por
competência, a forma de apuração, origem do débito, estabelecimento e valor do débito
originário, e “Quadro de Atualização de Débito”, que discrimina o valor do saldo originário,
juros, multa e total do mês.
O valor devido originário, conforme o Quadro de Lançamento de Débitos, é de
R$19.929,00 que, somado aos devidos acréscimos legais, atinge o montante de R$46.933,64,
consolidado em 19/12/2006, conforme consta do Quadro de Atualização de Débito.
A empresa foi cientificada da Notificação em 23/12/2006, e apresentou
impugnação tempestiva em 08/01/2007, acompanhada de cópias dos seguintes documentos:
CAD – Comprovante de Arrecadação Direta Salário Educação referentes às competências
06/2002 e 07/2002 e RAI – Relação de Alunos Indenizados referentes ao 1o Semestre de 1998, 2o
Semestre de 2001 e 1o Semestre de 2002, alegando, em síntese, que:
=> Em referência ao expediente encaminhado por este SETAD, quanto à
identificação de deduções realizadas indevidamente, na modalidade "indenização de
dependentes", baseando-se nas informações constantes no Sistema de Gestão da Arrecadação
SIGA , contesta os cálculos/valores apresentados pelos seguintes fatos:

Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2301-000.992 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.042898/2006-03

=> Considerando que no CAD de competência 06/2002 o valor total deduzido no
campo 14 foi de R$777,00 (guia anexa) e não R$1.176,00 conforme demonstrado;
=> Considerando que no CAD de competência 07/2002 o valor total deduzido no
campo 14 foi de R$672,00 (guia anexa) e não R$1.071,00 conforme demonstrado;
=> Considerando que no 1o semestre de 1998, 1o semestre de 2002 e 2° semestre
de 2002, foram enviadas pela CDHU, à época, as relações de "Ind. Depend." (relações anexas), e
não consideradas no "Demonstrativo de Divergência por Estabelecimento";
Solicitamos que, diante das justificativas e documentos apresentados, seja
reavaliado o demonstrativo de cálculo encaminhado por este SETAD, uma vez que há valores
cobrados indevidamente.
A DRJ São Paulo, na análise da impugnatória, manifesta o seu entendimento no
sentido de que:
=> Da decadência parcial. A presente notificação abrange fatos geradores
ocorridos nas competências 11/1996, 02/1998 a 06/1998, 07/2000 a 12/2000, 07/2001 a 12/2001
e 01/2002 a 11/2002, tendo sido lavrada em 18/12/2006, data em que se encontrava em vigor o
art. 45 da Lei no 8.212/91, que estabelecia em seu inciso I que o prazo para a Seguridade Social
apurar e constituir seus créditos extingue-se após 10 (dez) anos contados do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido constituído.
Entretanto, em sessão de 12 de junho de 2008, o Tribunal Pleno do STF editou o
seguinte enunciado de súmula vinculante, que foi publicado no Diário da Justiça e no Diário
Oficial da União, em 20 de junho de 2008
De acordo com o art. 2o da Lei 11.417/06, após o Supremo Tribunal Federal editar
enunciado de súmula, esta terá, a partir de sua publicação na imprensa oficial, efeito vinculante
em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública direta e indireta,
nas esferas federal, estadual e municipal.
Em consequência, definindo o STF a inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da
Lei 8.212/91, que estabeleciam o prazo decenal para constituição e cobrança dos créditos
relativos às contribuições sociais previdenciárias, a matéria passa a ser regida pelo Código
Tributário Nacional que trata da decadência em dois artigos principais: o art. 173, inc. I, que
estabelece regra geral; e o art. 150, §4°, para os casos de lançamento por homologação:
O lançamento por homologação é assim denominado, quando a legislação confere
ao sujeito passivo da exação o dever de antecipar o pagamento do tributo devido e ainda, dar
cumprimento a todos os deveres instrumentais e formais comunicando tais fatos à autoridade
administrativa. Neste caso a autoridade fazendária ao tomar conhecimento da atividade exercida
pelo obrigado fará a homologação do lançamento.
De outro modo, o lançamento de ofício, também denominado de lançamento
direto é aquele efetivado pela autoridade administrativa quando, por força de lei, não cabe a
participação do sujeito passivo ou quando este se mantém inerte, embora obrigado a antecipar o
pagamento e cumprir os deveres instrumentais a seu cargo.

Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2301-000.992 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.042898/2006-03

Assim, temos em princípio que as contribuições previdenciárias e de terceiros
estariam alcançadas pelo lançamento por homologação, pois o sujeito passivo não depende de
qualquer iniciativa da administração tributária para calcular o montante devido e efetuar o seu
recolhimento. No entanto, o lançamento das referidas contribuições poderá ser efetivado de
ofício, quando o sujeito passivo deixar de cumprir suas atribuições previstas na legislação, como
a de antecipar o pagamento do valor por ele devido.
Diante da publicação da Súmula Vinculante no 8 pelo Supremo Tribunal Federal e
tendo em vista as peculiaridades que envolvem o lançamento das contribuições previdenciárias,
foi editado o Parecer PGFN/CAT 1617/2008, aprovado pelo Ministro da Fazenda em
18/08/2008, que estabelece as regras a serem observadas, quanto ao prazo decadencial dos
créditos previdenciários.
Via de regra, deverá ser aplicado o prazo decadencial determinado pelo artigo
173, inc. I do Código Tributário Nacional, ou seja, contado do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, quando o sujeito passivo deixa de cumprir
suas obrigações, notadamente a de antecipar o pagamento das contribuições devidas.
No entanto, havendo antecipação de pagamento de contribuições pelo sujeito
passivo, mesmo que parcialmente, aplica-se o prazo decadencial do artigo 150, § 4o do Código
Tributário Nacional, ou seja, 5 (cinco) anos da ocorrência do fato gerador. É o que determina a
alínea “e” do item 49 do Parecer PGFN/CAT 1617/2008:
Conforme se verifica nos autos, o lançamento é decorrente de irregularidades
verificadas pelo FNDE nos recolhimentos referentes ao Salário Educação, em face de
deduções realizadas indevidamente pela empresa na modalidade “indenização de dependentes”.
Desta forma, no presente caso deve ser aplicada a regra do §4o do artigo 150, do Código
Tributário Nacional CTN para contagem do prazo decadencial.
Nestas condições, há que se reconhecer a decadência do lançamento objeto desta
NRD em relação às contribuições devidas nas competências 11/1996, 02/1998 a 06/1998,
07/2000 a 12/2000, 07/2001 a 11/2001, eis que, nos termos do inc. VII, do art. 156 do CTN, este
crédito tributário foi extinto pela decadência
As contribuições lançadas nas competências 12/2001 e 01/2002 a 11/2002 ficam
mantidas, conforme Quadro de Lançamento de Débitos.
=> Do mérito - Da Glosa das Deduções a Título de Indenização de
Dependentes. A presente Notificação para Recolhimento de Débito NRD teve origem na
identificação, pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE, de deduções
realizadas indevidamente pela empresa na modalidade “indenização de dependentes” nos
recolhimentos das contribuições ao Salário Educação referentes ao período do 2o semestre de
1996 ao 2o semestre de 2002.
O levantamento teve como base as informações constantes do Sistema de Gestão
da Arrecadação – SIGA, em virtude do valor deduzido ser divergente daquele equivalente ao
número de alunos informado pela empresa na RAI – Relação de Alunos Indenizados, ou por ter a
empresa deixado de entregar a RAI.

Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2301-000.992 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.042898/2006-03

Com base no cruzamento das informações da RAI com as deduções realizadas
pela empresa no documento de arrecadação, foi emitido o Demonstrativo de Divergência por
Estabelecimento, no qual constam os valores das deduções efetuadas pela empresa, o número de
vagas correspondente aos valores deduzidos, número de dependentes informados pela empresa
ao FNDE, e a diferença em vagas a ser glosada com seu respectivo valor em R$ (Reais), quando
o montante deduzido pela empresa correspondeu a mais vagas que as relativas aos dependentes
informados.
Cumpre observar o disposto na legislação que trata do Salário Educação, bem
como das deduções realizadas na modalidade “indenização de dependentes”, vigente à época dos
fatos geradores objeto da presente NRD. Em vista destas imposições legais, o Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação – FNDE normatizou os procedimentos das empresas optantes do
Sistema de Manutenção de Ensino Fundamental – SME.
De acordo com a legislação, a modalidade indenização de dependentes permitia
que a empresa deduzisse do valor da contribuição ao Salário Educação os reembolsos feitos aos
empregados, mediante comprovação semestral de frequência e pagamento das mensalidades de
seus dependentes no ensino fundamental em escola privada, cujo valor por vaga corresponde a
R$21,00 (vinte e um reais) mensais, equivalente no semestre a R$126,00 (cento e vinte e seis
reais).
Portanto, o direito à dedução do valor da contribuição ao Salário Educação na
modalidade “indenização de dependentes” condiciona-se tanto ao envio das informações ao
FNDE, quanto à prova de que os alunos beneficiários preenchiam os requisitos legais.
Desse modo, para verificação da regularidade das deduções da contribuição ao
Salário Educação na modalidade “indenização de dependentes”, o FNDE cruza as informações
dos valores de contribuição deduzidos no documento de arrecadação do salário educação
Comprovante de Arrecadação Direta – CAD, com o número de alunos beneficiários
informado pela empresa na Relação de Alunos Indenizados – RAI.
Nos casos em que não há entrega da RAI, ou em que a RAI entregue não
contempla o número de alunos equivalente ao número de vagas deduzido pela empresa no
Documento de Arrecadação, a diferença entre as vagas informadas e o valor deduzido é glosada
pelo FNDE, que emite o Demonstrativo de Divergência por Estabelecimento e a notificação para
constituição do correspondente crédito tributário.
No presente caso, as contribuições lançadas, conforme Demonstrativo de
Divergência por Estabelecimento e Quadro de Lançamento de Débitos tiveram origem na
verificação pelo FNDE da regularidade das deduções realizadas pela Impugnante na modalidade
“indenização de dependentes”, de acordo com as informações do SIGA – SISTEMA DE
GESTÃO DA ARRECADAÇÃO, através da comparação do valor deduzido pela empresa no
documento de arrecadação com o número de alunos beneficiários informado pela empresa
na RAI.
A Impugnante alega que houve a cobrança de valores indevidos, vez que de
acordo com os Comprovantes de Arrecadação Direta – CAD anexados à impugnação, nas
competências 06/2002 e 07/2002, o valor total efetivamente deduzido no campo 14 – Deduções
para o SME foi de R$777,00 e R$672,00, respectivamente, e não R$1.176,00 e R$1.071,00
conforme consta do Quadro de Atualização de Débito.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2301-000.992 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.042898/2006-03

De fato, os comprovantes de arrecadação anexados pela Impugnante demonstram
a dedução dos valores por ela alegados, no entanto, não são hábeis e suficientes para alterar o
lançamento nas referidas competências.
Ressalte-se novamente que os valores aqui lançados foram apurados através das
informações constantes do sistema informatizado SIGA – SISTEMA DE GESTÃO DA
ARRECADAÇÃO e a Impugnante não comprova, através da apresentação de lançamentos
contábeis que de fato os únicos valores efetivamente deduzidos do recolhimento da contribuição
do salário educação nas competências 06/2002 e 07/2002 são aqueles constantes dos
Comprovantes de Arrecadação Direta – CAD anexados à impugnação, não sendo possível, desse
modo, ratificar os argumentos apresentados em sua defesa.
Alega ainda a Impugnante que foram enviadas, à época, as Relações de Alunos
Indenizados – RAI do 1o Semestre de 1998, 1o Semestre de 2002 e 2o Semestre de 2002,
anexadas à impugnação, as quais não foram consideradas no Demonstrativo de Divergência por
Estabelecimento.
Inicialmente, cabe observar que as relações anexadas referem-se ao 1o Semestre
de 1998, 2o Semestre de 2001 e 1o Semestre de 2002. Em relação ao 1o Semestre de 1998, não há
que se fazer qualquer análise dos documentos anexados, vez que conforme já demonstrado no
presente Acórdão, o referido período foi excluído do lançamento, por estar abrangido pela
decadência, nos termos do §4o do art. 150 do Código Tributário Nacional – CTN.
No que se refere às RAI do 2o Semestre de 2001 e 1o Semestre de 2002, verifica-
se que a empresa informou nas mesmas 53 e 35 alunos indenizados respectivamente, sendo que
no Demonstrativo de Divergência por Estabelecimento consta que nos referidos períodos foram
deduzidos os valores equivalente a 51 e 31 vagas, respectivamente, cabendo observar que em
relação ao 2o Semestre de 2001 ficou mantida somente a competência 12/2001, sendo as demais
excluídas em virtude da decadência.
Contudo, dos documentos juntados pela Impugnante não consta qualquer
comprovante de entrega das referidas Relações de Alunos Indenizados – RAI do 2o Semestre
de 2001 e 1o Semestre de 2002. Repita-se que, na forma das instruções expedidas pelo FNDE, as
informações da empresa para atualização do cadastro dos alunos beneficiários serão
encaminhadas nos prazos fixados e de conformidade com as orientações fornecidas pelo FNDE,
na modalidade Indenização de Dependentes, por meio eletrônico – www.fnde.gov.br – link
captação dos Dados da RAI para atualização semestral do sistema de Relação de Alunos
Indenizados – RAI, cujo envio deverá, obrigatoriamente, ocorrer até 31 de julho para os dados
relativos ao 1o semestre, e 31 de janeiro do exercício seguinte para os dados relativos ao 2o
semestre.
Ressalte-se que a simples apresentação das relações de alunos indenizados,
conforme efetuado pela Impugnante, desacompanhada de quaisquer protocolo de envio das
mesmas por meio eletrônico, não faz prova de que os alunos beneficiários foram informados ao
FNDE, através da Relação de Alunos Indenizados – RAI, em atendimento às normas do FNDE.
Assim, considerando a legislação acima mencionada, e tendo em vista que o ato
administrativo de lançamento goza da presunção de legitimidade, e, ainda, que a empresa não
trouxe aos autos documentos hábeis a comprovar que a glosa das deduções não poderia ter sido
realizada pelo FNDE, e, também, que o recolhimento das contribuições ao Salário Educação
teria sido corretamente efetuado, deve ser mantido o crédito tributário constituído por meio da
presente NRD referente às competências 12/2001 e 01/2002 a 11/2002.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 2301-000.992 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.042898/2006-03

Da retificação do lançamento - Diante do exposto, o crédito tributário lançado,
em razão da exclusão de ofício das competências abrangidas pela decadência, deverá ser
retificado, excluindo-se as contribuições lançadas nas competências 11/1996, 02/1998 a 06/1998,
07/2000 a 12/2000, 07/2001 a 11/2001, mantendo-se os valores relativos às competências
12/2001 e 01/2002 a 11/2002.
Assim, a DRJ decide por manter parcialmente o crédito tributário no valor de
R$11.123,43, consolidado na mesma data do lançamento originário, conforme DADR
Discriminativo Analítico de Débito Retificado.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte sustenta que tendo em vista a
mencionada indicada a necessidade de apresentação do comprovante de entrega das referidas
Relações de Alunos Indenizados, junta comprovações do encaminhamento das RAI's conforme
segue:
Doe.01 - email datado de 28/01/02 de cboas@cdhu.sp.qov.br encaminhando ao
dsme@fnde.qov.br o arquivo "Ofício 070 ARQUIVOS RAI" contendo a relação de beneficiários
do 2o semestre de 2001;
Doc.02 - email datado de 29/01/02 da CC do DSME dsme@fnde.qov.br
confirmando o recebimento do arquivo "Ofício 070 ARQUIVOS RAI" contendo a relação de
beneficiários do 2o semestre de 2001;
Doe.03 - Protocolo de Aviso de Recebimento - AR datado de 14/02/2002
confirmando o recebimento pelo FNDE em 18/02/2002 do arquivo em meio magnético da RAI
2o semestre 2001.
Doe.04 - RAI - Relação de Alunos Indenizados do 2o semestre de 2011, emitido
através da geração das informações cadastradas no sistema do FNDE.
Doe.05 - RAI - Relação de Alunos Indenizados do 1o semestre de 2002, emitido
através da geração das informações cadastradas no sistema do FNDE
Doe.06 - email datado de 28/01/02 de cboas (Sjcdhu.sp.gov.br encaminhando ao
dsme@fnde. gov.br, o arquivo "05216202.txt" contendo a relação de beneficiários do 2°
semestre de 2002;
Doc.07 - Protocolo de Aviso de Recebimento - AR datado de 28/02/2003
confirmando o recebimento pelo FNDE em 07/03/2003 do arquivo em meio magnético da RAI.
Doc.08 - Devolutiva do FNDE "PROCESSAMENTO COM ÊXITO" da RAI -
Relação de Alunos Indenizados do 2° semestre de 2002.
Doc.09 - RAI - Relação de Alunos Indenizados do 2° semestre de 2002, emitido
através da geração das informações cadastradas no sistema do FNDE.
Salienta que as RAI - Relação de Alunos Indenizados anexas foram extraídas do
sistema de cadastramento do FNDE. Destaca que as documentações anexas comprovam o envio
das informações à época, e solicita nova apreciação por essa EQREC/DICAT/DERAT/SP.
É o relatório.

Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 2301-000.992 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.042898/2006-03

Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal – Relator.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
Considerando a dúvida acerca do efetivo protocolo de envio das relações dos
alunos por meio eletrônico, e a análise da prova de que os alunos beneficiários foram informados
ao FNDE, através da Relação de Alunos Indenizados – RAI, em atendimento às normas do
FNDE, entendo que deve ser convertido o presente julgamento em diligência para que a
autoridade preparadora esclareça se os documentos acostados já haviam sido analisados e se
fazem efetiva comprovação do atendimento às normas do FNDE para a dedução pleiteada.

CONCLUSÃO:

Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de converter o julgamento em
diligência, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Fl. 97
DF CARF MF
Original